Tribunal: TJES
Processo: 5019207-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019207-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
RECORRIDO: GECONIAS GUERRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019207-59.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO:
GECONIAS GUERRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10177415. Contrarrazões interposta, id. 10177418, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado nos autos desde a fase instrutória.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10177415), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10177414), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos imputados ao Autor, bem como cancelamento do cartão de crédito em nome da parte autora;

CONDENAR
a Requerida ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.”

Trata-se de Termo de Alternação em que o autor alega que começou a receber cobranças e que acreditava se tratar de um golpe. Sustenta que as cobranças continuaram, motivo pelo qual pesquisou o nome da empresa na internet e entrou em contato, momento em que soube que existia cartão de crédito em seu nome com uma dívida, porém afirma que nunca contratou o cartão e que desconhece a requerida. Alega que seu nome foi negativado por uma suposta dívida no valor de R$ 1062,72. Sustenta que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Requer a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do cartão, baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de reparação moral.

Decisão, id. 10177382, determinando a

exclusão da negativação do nome do autor.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese,

ausência de ato ilícito em sua conduta, contratação regular, inexistência de reparação moral, alternativamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Verifica-se dos autos que o autor afirma que não contratou o cartão, cabendo ao banco, portanto, tendo em vista a inversão do ônus da prova comprovar a contratação.

O banco afirma que a contratação do cartão se deu por biometria facial, ocorre que uma simples selfie não comprova a biometria facial, tampouco a declaração de vontade do autor em contratar o cartão. Sequer há nos autos uma assinatura eletrônica.

Caberia ao banco juntar aos autos o contrato de cartão de crédito assinado pelo autor ou gravação telefônica comprovando que o autor de fato contratou o cartão de crédito, o que não ocorreu.

No mais, verifica-se das faturas juntadas pelo recorrente que todas as compras foram realizadas pela internet e, dos autos, observa-se que a requerida VL Eletros realizou acordo com o autor, em audiência, id. 10177408, afirmando inclusive que pretende ingressar com ação em face da pessoa que realizou a compra na loja, ou seja, assume que a compra não foi realizada pelo autor.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que o autor de fato contratou o cartão de crédito objeto do litígio, pelo contrário, as provas dos autos nos leva a crer pela ocorrência de fraude, já que sequer foi o autor quem realizou a compra na loja VL Eletros.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica deste, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Assim,
considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que

reconheceu a abusividade e declarou inexistente o débito.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que teve seu nome negativado por uma dívida que sequer realizou decorrente de um cartão de crédito que não contratou. Assim,

a inscrição do nome do autor indevidamente nos cadastros de mal pagadores caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja,
dano
vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)